Tribunal: CARF
Processo: 11080.737234/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737234/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.777 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FOUNTAIN AGUA MINERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737234/2019-06
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737234/2019-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O litígio tem por objeto Notificação de Lançamento lavrado com fulcro no art. 74,
§ 17 da Lei no 9.430, de 1996, para aplicação de multa em decorrência de compensação não
homologada.
Conforme Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário que integra a
notificação, sobre o valor total da compensação não homologada, foi calculada em 50%
(cinquenta por cento).
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou Recurso
Voluntário requerendo a desconstituição da multa por manifesta inconstitucionalidade.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Neste processo, a Contribuinte foi intimada da decisão em data de 08/02/2022
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 58), apresentando o Recurso Voluntário
em 03/03/2023 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 60).
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
Multa Isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da compensação
não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 10825.908330/2016-71.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discutia sobre a
(in)constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo perante
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736, fixado
com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.777 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737234/2019-06

A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da
Suprema Corte, motivo pelo qual voto por cancelar integralmente a penalidade objeto deste
litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 74
DF CARF MF
Original